Tribunal: TJSP
Processo: 1083575-21.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento.

Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento.

Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

Os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. CONTRATAÇÕES FORA DO PERÍODO ABRANGIDO E POR TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do montante fixado na sentença (total – R$1.500,00), observada eventual gratuidade deferida.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083575-21.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SILVIA MARIA NUNES MOLITOR, ALCEU POLES, AMANDA MACHADO
ALBANO, ANDREA APARECIDA DANTE, MARIANA DA SILVA PEREIRA,
FELIPE DA SILVA PEREIRA, VITORIA DA SILVA PEREIRA, BENEFICÊNCIA
HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE, ROBERTO GONELLA JUNIOR, CARLOS
ALBERTO DE CARVALHO, CLAUDIO JOSE BARBOSA DE SOUZA ME,
CLAUDIO JOSE DE SOUZA, EDMILSON PEDRO PEREIRA, EDMILTON PIRES
DA SILVA, EDMILTON PIRES DA SILVA ME, INEZ LUZIA DA CRUZ, JOSE
ALEIXO DE LIMA FILHO, LILIAN ROSANA FERREIRA BALARINO, MARCOS
ANTONIO TAVARES, MAREPNEUS LTDA, ANTONIO MANUEL NUNES DA
SILVA, MARTA ELIENE DELLAMUTTA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
SOUZA, ORLANDA VIEIRA DE ALMEIDA, CELINA BATISTA ADRIANO, JOSE
DURVALINO BATISTA DE ALMEIDA, HELIO BATISTA DE ALMEIDA E
OUTROS, EDINA APARECIDA BATISTA DE ALMEIDA, EDER BATISTA DE
ALMEIDA, EDINILCE BATISTA DE ALMEIDA, CLAUDIO BATISTA DE ALMEIDA,
CLAUDIA BATISTA DE ALMEIDA OLIVEIRA, OSWALDO VIEIRA DE CAMARGO
FILHO, REINALDO REGATIERI, ROGERIO VIEIRA DE CAMARGO, ROQUE
SERGIO RUIVO, ROSELI POLES GROSSELI, SANDRA APARECIDA PAREZ,
SONIA MARIA TREVISAN, T DE F DE ALMEIDA MACHADO ME, TANIA DE
FATIMA ALMEIDA MACHADO, TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, THOBIAS
VIEIRA DE CAMARGO JUNIOR, VANDERLEI AILTON BUENO DE MIRANDA,
WLADEMIR ANTUNES RODRIGUES ME, WLADEMIR ANTUNES RODRIGUES,
ZELMA SEBASTIANA DOS SANTOS POLE, ZILA LEITE VIEIRA, ZILDA
MOLITOR DA SILVA, OZAIR POLES, SÔNIA APARECIDA DE CAMARGO,
SONIA MARIA RIBEIRO ANTUNES, SUELI DE FATIMA ANTUNES FERREIRA,
SUELI TREVISAN, VERA LUCIA PEREIRA NOVAES, LAZARO CRISPIM DE
OLIVEIRA, BENEDITO MARCIO CRISPIM DE OLIVEIRA, LEONOR CRISPIM DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083575-21.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
OLIVEIRA, DINA CRISPIM DE OLIVEIRA E SILVA e WILSON TREVISAN, é
apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083575-21.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81682
APELAÇÃO CÍVEL No 1083575-21.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: SILVIA MARIA NUNES MOLITOR, ALCEU POLES, AMANDA
MACHADO ALBANO, ANDREA APARECIDA DANTE, MARIANA DA SILVA PEREIRA,
FELIPE DA SILVA PEREIRA, VITORIA DA SILVA PEREIRA, BENEFICÊNCIA
HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE, ROBERTO GONELLA JUNIOR, CARLOS
ALBERTO DE CARVALHO, CLAUDIO JOSE BARBOSA DE SOUZA ME, CLAUDIO
JOSE DE SOUZA, EDMILSON PEDRO PEREIRA, EDMILTON PIRES DA SILVA,
EDMILTON PIRES DA SILVA ME, INEZ LUZIA DA CRUZ, JOSE ALEIXO DE LIMA
FILHO, LILIAN ROSANA FERREIRA BALARINO, MARCOS ANTONIO TAVARES,
MAREPNEUS LTDA, ANTONIO MANUEL NUNES DA SILVA, MARTA ELIENE
DELLAMUTTA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA, ORLANDA VIEIRA DE
ALMEIDA, CELINA BATISTA ADRIANO, JOSE DURVALINO BATISTA DE ALMEIDA,
HELIO BATISTA DE ALMEIDA E OUTROS, EDINA APARECIDA BATISTA DE
ALMEIDA, EDER BATISTA DE ALMEIDA, EDINILCE BATISTA DE ALMEIDA,
CLAUDIO BATISTA DE ALMEIDA, CLAUDIA BATISTA DE ALMEIDA OLIVEIRA,
OSWALDO VIEIRA DE CAMARGO FILHO, REINALDO REGATIERI, ROGERIO VIEIRA
DE CAMARGO, ROQUE SERGIO RUIVO, ROSELI POLES GROSSELI, SANDRA
APARECIDA PAREZ, SONIA MARIA TREVISAN, T DE F DE ALMEIDA MACHADO
ME, TANIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO, TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA,
THOBIAS VIEIRA DE CAMARGO JUNIOR, VANDERLEI AILTON BUENO DE
MIRANDA, WLADEMIR ANTUNES RODRIGUES ME, WLADEMIR ANTUNES
RODRIGUES, ZELMA SEBASTIANA DOS SANTOS POLE, ZILA LEITE VIEIRA, ZILDA
MOLITOR DA SILVA, OZAIR POLES, SÔNIA APARECIDA DE CAMARGO, SONIA
MARIA RIBEIRO ANTUNES, SUELI DE FATIMA ANTUNES FERREIRA, SUELI
TREVISAN, VERA LUCIA PEREIRA NOVAES, LAZARO CRISPIM DE OLIVEIRA,
BENEDITO MARCIO CRISPIM DE OLIVEIRA, LEONOR CRISPIM DE OLIVEIRA, DINA
CRISPIM DE OLIVEIRA E SILVA E WILSON TREVISAN
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o
equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX)
entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do
Ministério
das
Comunicações.
Corrida
ao
Judiciário
de
habilitações sem documentos e sem correspondência com os
requisitos de enquadramento.
Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de
legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente
recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.
Os autores não são titulares do direito tutelado na sentença
proferida
na
ACP
no
0632533-62.1997.8.26.0100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083575-21.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
CONTRATAÇÕES FORA DO PERÍODO ABRANGIDO E POR
TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram
ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a
30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do
montante fixado na sentença (total
R$1.500,00), observada
eventual gratuidade deferida.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r. sentença que
julgou improcedentes os pedidos e extinguiu a ação de liquidação de sentença movida
em face de TELEFÔNICA BRAASIL S.A.
Alegam, em síntese, que devem ser habilitados na ACP, vez que
preencheram os requisitos e que a radiografia não é documento idôneo. Contrarrazões
pelo não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que os contratos não foram celebrados com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083575-21.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
restringir o seu campo de atuação. Os documentos demonstram que nenhum dos
autores é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100. As contratações foram feitas fora do período abrangido e
por tarifa de habilitação. Vejamos:
ALCEU POLES
Tarifa de habilitação
500
AMANDA MACHADO ALBANO
Tarifa de habilitação
502
ANDREA APARECIDA DANTE
Tarifa de habilitação
504
BENEDITO AFONSO PEREIRA
Autofinanciamento/ Tarifa de
habilitação
484 e 506
BENEFICIENCIA HOSPITALAR DE CESARIO
LANGE
Tarifa de habilitação
508/511
CARLOS ALBERTO DE CARVALHO,
Tarifa de habilitação
512
CLAUDIO JOSÉ DE SOUZA-ME,
Tarifa de habilitação
514
EDMILSON PEDRO PEREIRA,
Tarifa de habilitação
516
EDMILTON PIRES DA SILVA,
Tarifa de habilitação
518
EDMILTON PIRES DA SILVA ME
Tarifa de habilitação
520
INEZ LUZIA DA CRUZ,
Tarifa de habilitação
522
JOSÉ ALEIXO DE LIMA FILHO
Tarifa de habilitação
524
LILIAN ROSANA FERREIRA BALARINO
Tarifa de habilitação
526
MARCOS ANTONIO TAVARES
Tarifa de habilitação
528
MAREPNEUS LTDA
Tarifa de habilitação
530
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
PEX em 23/08/1996
577
ORLANDO BATISTA ALMEIDA
Tarifa de habilitação
532
OSWALDO VIEIRA DE CAMARGO FILHO
Tarifa de habilitação
534
OZAIR POLES
Tarifa de habilitação
536
REINALDO REGATIERI
Tarifa de habilitação
538
ROGERIO VIEIRA DE CAMARGO
Tarifa de habilitação
540
ROQUE SERGIO RUIVO
Tarifa de habilitação
542
ROSELI POLES GROSSELLI
Tarifa de habilitação
544
SANDRA APARECIDA PERES BUZINELE
Tarifa de habilitação
546
SILVIA MARIA NUNES MOLITOR
Tarifa de habilitação
548
SONIA APARECIDA DE CAMARGO TOLEDO
Tarifa de habilitação
550
SONIA MARIA RIBEIRO ANTUNES
Tarifa de habilitação
552
SONIA MARIA TREVIZAN
Tarifa de habilitação
554
SUELI DE FATIMA ANTUNES
Tarifa de habilitação
488
SUELI TREVISAN
Tarifa de habilitação
556
T DE F ALMEIDA MACHADO ME
Tarifa de habilitação
558
TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
Tarifa de habilitação
560
THOBIAS VIEIRA DE CAMARGO JUNIOR
Tarifa de habilitação
562
VALDEREI AILTON BUENO DE MIRANDA
Tarifa de habilitação
564
VERA LUCIA PEREIRA NOVAES
Tarifa de habilitação
566
WALDOMIRO CRISPIM DE OLIVEIRA
Tarifa de habilitação
568

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083575-21.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
WILSON TREVISAN
Tarifa de habilitação
570
WLADEMIR ANTUNES RODRIGUES ME
Tarifa de habilitação
572
ZELMA SEBASTIANA DOS SANTOS POLES
Tarifa de habilitação
574
ZILA LEITE VIEIRA
Tarifa de habilitação
576
ZILDA MOLITOR DA SILVA ME
Tarifa de habilitação
578
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte autora
não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso com
promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não cumpriu
os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais: apresentados os
documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com impugnação sem
qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. O auto
não é titular de ações que possibilitariam indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083575-21.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
Na mesma linha, os contratos de Planta Comunitária de
Telefonia (PCT), também denominados Programas Comunitários de Telefonia e os
contratos de Plano de Expansão (PEX) celebrados antes de 25/08/1996 ou depois
de 30/06/1997, não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram
abrangidos por ela. Registre-se, ainda que o PCT não contém a cláusula 2.2 declarada
nula por força da sentença proferida na ação civil pública.
A aquisição por meio de transferência do direito de uso
inviabiliza o pleito inicial. Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido
demonstrada a transferência das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação
civil pública pelo titular original para a parte recorrente por meio de ato formal. Contudo,
não se verifica aqui a realização do negócio.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que o autor adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação acionária
pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como declarado pela
sentença. Todavia o autor não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083575-21.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Ficam majorados em R$500,00 o montante fixado na sentença
(total R$1.500,00), nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade
deferida.
Nega-se provimento

ENIO ZULIANI
Relator